Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADOS. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MEDIDA SOCIEDUCATIVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão socioeducativa.
2. O princípio da insignificância não incide no crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, nem ao ato infracional análogo, pois, se trata de delito de perigo abstrato ou presumido, que afeta diretamente a saúde e a segurança públicas, fomenta a prática de diversos crimes, além de causar efetivo prejuízo à paz social.
3. Para o reconhecimento do estado de necessidade do agente, é imprescindível a comprovação concreta de que estivesse sob perigo atual e que a prática delitiva era o único meio disponível no momento dos fatos, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na situação dos autos.
4. Correta se mostra a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, em virtude das medidas anteriormente aplicadas se mostrarem insuficientes à sua ressocialização e em face das circunstâncias familiares, sociais e pessoais desfavoráveis.
5. Recurso desprovido.